Tribunal: TJDFT
Processo: 0729446-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0729446-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDSON ESTEVAM MESCUA, WALTHERUS GERARDUS SANDERS DESPACHO Na petição de ID 44472369, BANCO DO BRASIL S/A pede a reconsideração do despacho de ID 43408101, pugnando pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a fim de receber como recurso especial a peça recursal de agravo nos próprios autos de ID 43324801. Nada a prover. Não é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista a existência de erro grosseiro, porquanto não existe qualquer dúvida de que o agravo no recurso especial somente é cabível contra juízo negativo de admissibilidade. Cumpra-se o despacho de ID 43408101, certificando-se o trânsito em julgado e remetendo-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024